Tribunal: TJMT
Processo: 0013655-26.2014.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013655-26.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO ANDRE QUAINI - CPF: 658.743.580-72 (APELANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), DANIELA RITTERBUSCH QUAINI - CPF: 957.527.810-00 (APELANTE), NADIA ROBERTA QUAINI BRESOLIN - CPF: 665.889.280-68 (APELANTE), EDUARDO BRESOLIN - CPF: 552.334.570-91 (APELANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), PATRICIA STEFANI - CPF: 019.136.940-38 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEIS. PÚBLICO REGISTRO DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS NA MATRÍCULA. INSISTÊNCIA DA PENHORA NA EXECUÇÃO. AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS. BANCO QUE PEDE A IMPROCEDÊNCIA E IMPUGNA JUSTIÇA GRATUITA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA CONTRA A PARTE EMBARGADA. RECURSO PROVIDO.

1- “
E
m embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
” (Súmula 303 do STJ.
CORTE ESPECIAL, julgado em 03/11/2004, DJ 22/11/2004, p. 411)
.

2- Havendo informação clara nas matrículas dos imóveis de propriedade de terceiros antes do ajuizamento do feito executivo, a insistência na penhora pelo credor dá causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro.

3- Alheio a isso, o fato de ter oferecido defesa nos embargos de terceiro insistindo pela improcedência do pedido é causa de pretensão resistida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0013655-26.2014.8.11.0015

APELANTES: RICARDO ANDRE QUAINI, DANIELA RITTERBUSCH QUAINI, NADIA ROBERTA QUAINI BRESOLIN e EDUARDO BRESOLIN

APELADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RICARDO ANDRE QUAINI, DANIELA RITTERBUSCH QUAINI, NADIA ROBERTA QUAINI BRESOLIN e EDUARDO BRESOLIN
contra sentença proferida em autos de Embargos de terceiro no 0013655-26.2014.8.11.0015 código 213306 - 3a Vara Cível de Sinop
/MT, ajuizada contra
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.,
que se julgou procedente o pedido, decretando “
a insubsistência parcial da indicação, realizada no âmbito da demanda executiva n.o 0012833-08.2012.8.11.0015, dos bens imóveis rurais, mantendo-se a penhora da fração de 33,33% dos imóveis registrados sob as matrículas no 14.867, 18.432 e 5.644, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cruz Alta/RS, e, ainda, conservando o ato constritivo de 50% do imóvel de matrícula no 307 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia/MT
”, bem como deixou “
DE IMPOR a condenação das partes litigantes no pagamento de honorários de advogado
” (id. 149148662).

Os apelantes afirmam que, “
por ocasião distribuição da ação executiva, o que data do ano de 2012, a recorrida já indica à penhora a totalidade dos bens pretendidos (petição essa protocolada na execução em data de 22 cujo mês esta ilegível, mas o ano era 2012) id. 72380743 pag. 26 destes autos. Note que as matriculas juntadas já constam a informação de que os bens pertencem aos Embargantes em condomínio com o executado original que por mais que lhes seja irmão, não podem ter seus bens privados onerados para pagamento daquilo o que somente ele devia.”

Destacam que “
a presente Apelação visa a reforma da sentença tão somente no que tange a imposição à recorrida da obrigação de pagar o onus sucumbencial já que sucumbiu ao pedido dos seus autores, perfeita subsunção do artigo 85 do CPC.”

Relatam que, “
Em que pese a empresa não ter se insurgido, nestes embargos, contra a tese principal, EM MOMENTO ALGUM NESTE OU NO PROCESSO EXECUTIVO ELA RETIFICOU O PEDIDO PARA INDICAÇÃO E PENHORA APENAS DE PARTE DOS BENS, OU SEJA, ELA SE MANTEVE NO ERRO e por ele deve pagar.”

Defendem que “
os bens indicados estavam no domínio e posse dos seus proprietários e mesmo assim foram indicados e penhorados
”.

Aludem que “
As datas de suas aquisições E REGISTROS JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES SÃO ANTERIORES A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA que se deu em 2012
.”

Pedem o provimento do recurso e a reforma da “
sentença proferida e condenar a Apelada a arcar com o ônus decorrente de sua sucumbência processual em decorrência do princípio da causalidade nos termos de todas as peças recursais já manejadas no processo, especialmente a parte final do parágrafo segundo do artigo 85 do CPC para cada um dos embargantes.”
(id. 149148671).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 149148690).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RICARDO ANDRE QUAINI, DANIELA RITTERBUSCH QUAINI, NADIA ROBERTA QUAINI BRESOLIN e EDUARDO BRESOLIN
contra sentença proferida em autos de Embargos de terceiro no 0013655-26.2014.8.11.0015 código 213306 - 3a Vara Cível de Sinop
/
MT, ajuizada contra
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.,
que se julgou procedente o pedido, decretando “
a insubsistência parcial da indicação, realizada no âmbito da demanda executiva n.o 0012833-08.2012.8.11.0015, dos bens imóveis rurais, mantendo-se a penhora da fração de 33,33% dos imóveis registrados sob as matrículas no 14.867, 18.432 e 5.644, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cruz Alta/RS, e, ainda, conservando o ato constritivo de 50% do imóvel de matrícula no 307 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia/MT
”, bem como deixou “
DE IMPOR a condenação das partes litigantes no pagamento de honorários de advogado
” (id. 149148662).

A questão em análise no recurso é sumulada sob o no 303 no sentido de que, “
E
m embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
” (
CORTE ESPECIAL
, julgado em
03/11/2004
, DJ
22/11/2004
, p. 411)
.

A discussão no recurso é tão apenas quanto aos honorários, pois, na sentença, o juiz de primeiro grau deixou “
DE IMPOR a condenação das partes litigantes no pagamento de honorários de advogado
”.

A fundamentação foi de que “
os embargados não manifestaram resistência à presente ação, no tocante à desconstituição de parte da penhora do imóvel. Inviável, por via de consequência, dado a existência de motivação justa recíproca, a imposição do ônus da sucumbência
”.

Para se entendeu o ocorrido, depreende-se da inicial que houve ação executiva 0012833-08.2012.8.11.0015
intentada pelo apelado contra Cristiano José Quaini, em que foram indicados bens à penhora, em especial os imóveis de matrículas 14.867, 18.432 e 5.644, do CRI de Crus Alta/RS, e a matrícula 307 do CRI de Cláudia/MT.

A e
xecução foi ajuizada em 2012, e muito antes as matrículas já tinham os embargantes como proprietários. Ou seja, a propriedade não era exclusiva do devedor, Cristiano.

Na matrícula 14.867, consta propriedade dos embargantes desde 03/01/1990 (id. 149141637, p. 20).

Na matrícula 18.432, consta propriedade dos embargantes desde 21/05/1996 (id. 149141637, p. 30).

Na matrícula 5.644, consta propriedade dos embargantes desde 21/05/1996 (id. 149141638, p. 03).

Na matrícula 307, consta propriedade dos embargantes desde 19/08/2005 (id. 149141638, p. 08).

Assim, antes do ajuizamento da execução, em 2012, o registro de propriedade em nome dos terceiros embargantes
era público a todos mediante averbação na matrícula,
inclusive à parte credora/embargada, que, mesmo assim, fez pedido no feito executivo de penhora da integralidade dos imóveis, sem se importar ou tomar o cuidado de dividir as quotas dos demais proprietários, e, por conta disso, deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, medida processual que, no fim, foi exitosa.

Por ação sua em oferecer imóveis de terceiros à penhora é que a ação foi intentada. Se tivessem tomado as devidas medidas de cautela e cuidado, a ação não existiria. Com a procedência dela é que se obteve êxito na liberação das matrículas.

Verdadeira ausência de pretensão resistida existiria se, desde o ajuizamento da execução, o apelado tivesse oferecido apenas a fração ideal do devedor a penhora, mas, mesmo ciente de que o imóvel tinha outros proprietários, ofereceu a integralidade dos imóveis à penhora. Se os terceiros não tivessem feito nada, certamente a penhora teria se concretizado. Portanto, simples a conclusão de que o banco deu causa ao ajuizamento da ação, que não pode ser confundida com a ausência de apresentação de defesa. O que fez antes do ajuizamento dos embargos de terceiro foi causa do seu ajuizamento.

A pretensão resistida fica configurada com o oferecimento de bem alheio à penhora, e não necessariamente com o oferecimento de defesa nos embargos de terceiro, quando sua pretensão foi percebida e, obviamente, frustrada pela ação dos demais proprietários.

Ademais, vejo que, na defesa, a parte embargada não pede a procedência dos embargos de terceiro, a se configurar ausência de pretensão resistida. Na defesa, pede “
pela total improcedência dos embargos de terceiro interpostos
” (id. 149141638, 39), ou seja, além de pedir penhora de bem de terceiro, quando este oferece defesa, comprovante que eram proprietários antes do ajuizamento da execução, o credor insiste na manutenção da situação no estado em que estava, e ainda impugna justiça gratuita.

Por fim, o juiz de primeiro grau julgou PROCEDENTE o pedido dos embargantes,
ou seja, contra o que pediu o banco
. A pretensão resistida é clara, além de se indicar, independentemente disso, bens de terceiros à penhora. O banco estava silente, pedindo penhora da totalidade de bem alheio. A matrícula é pública, e sua interpretação pelo credor, com pedido de penhora total, foi irresponsável.

Em momento algum o banco desiste da penhora na fração ideal, ou diz que os pleitos dos embargantes deveriam prosperar. Por isso, entendo pela pretensão resistida, além da atitude displicente ao ignorar a informação de que os imóveis tinham demais proprietários.

Neste sentido:

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Nos embargos de terceiros a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais restou pacificada na Súmula 303, do STJ, ao entendimento de que aquele que deu causa à constrição indevida de bens deve arcar com os honorários advocatícios.
Embargados que foram alertados pelo Juízo quanto ao prosseguimento da constrição e que mantiveram o pedido mesmo após acórdão com trânsito em julgado que reconheceu que o negócio jurídico de transferência do bem estava eivado pela simulação. Apelados que deram causa à oposição dos embargos de terceiro.
Aplicação da Súmula 303, do STJ, bem como da tese consolidada em sede de recurso repetitivo – Resp n. 1.452.840. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.”
(TJ-SP - AC: 10002426420188260404 SP 1000242-64.2018.8.26.0404, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 17/02/2022, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022).

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
.
TERCEIRO
DE BOA-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE
. Segundo o princípio da
causalidade
, a parte que deu causa à propositura da ação deve suportar os ônus sucumbenciais. Desta forma,
requerida pelo exequente a constrição do
bem
pertencente ao
terceiro
de boa-fé e configurada a resistência
à pretensão
do embargante, é devida a sua condenação da parte embargada ao pagamento das verbas de sucumbência. APELAÇÃO NÃO PROVIDA
.” (TJPR - 15a C.Cível - 0003690-34.2005.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 18.12.2019).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e condeno a parte embargada nas custas, despesas e honorários, que arbitro em 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023